Tribunal: STF
Processo: RE 1260048
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto a improcedência do pedido de pagamento de adicional de 50% sobre a jornada de trabalho suplementar, aludindo à legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 7º, inciso XVI e 39, § 3º, da Constituição Federal. Discorre sobre o tema de fundo, insistindo na contrapartida de serviço prestado além da jornada de trabalho.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Não vejo razões para modificar a decisão recorrida, que bem decidiu serem devidas as horas trabalhadas acima do limite da jornada para cada profissão (20 horas semanais para médicos e 30 horas semanais para odontólogos), porém, sem o adicional de 50%.
    Isso porque o desempenho de função de confiança (função comissionada/cargo em comissão) pressupõe mais responsabilidades depositadas no servidor, com contrapartida financeira, o que implica convocação e disponibilidade em razão da necessidade do serviço. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a Constituição Federal e com a Lei nº 8.112/90, é firme nesse sentido.
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator